Tribunal: TJDFT
Processo: 0747381-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO RELATIVO A IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade e/ou resolução de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para suspender os efeitos do contrato de compra e venda de imóvel em loteamento supostamente irregular e, por consequência, a exigibilidade das obrigações acessórias, especialmente taxas condominiais. O agravante sustentou a nulidade do contrato em razão da ausência de registro do loteamento e da falta de informações obrigatórias exigidas pela Lei n. 6.766/79.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do negócio jurídico e das obrigações acessórias, diante da alegada irregularidade do loteamento e da ausência de informações obrigatórias no contrato.
III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito invocado decorre da documentação juntada aos autos, a qual indica ausência de registro do loteamento e inexistência de aprovação do projeto perante o Poder Público, além da omissão de informações obrigatórias previstas nos arts. 26 e 26-A da Lei n. 6.766/79 no contrato firmado entre as partes.
4. A ausência das informações exigidas pela Lei n. 6.766/79, notadamente número da matrícula, identificação do cartório de registro de imóveis e termo final de execução do projeto, caracteriza justa causa para rescisão contratual pelo adquirente, conforme art. 26-A, §1o, da referida lei.
5. A legitimidade passiva da agravada se confirma pela teoria da asserção, tendo figurado como promitente vendedora no contrato de compromisso de compra e venda, sendo suficiente para vinculá-la à relação processual.
6. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se revela na continuidade da exigência de encargos financeiros — como taxas condominiais — vinculados a um contrato cuja validade está sendo seriamente questionada, o que pode agravar o prejuízo do agravante.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo instrumento do autor para deferir a tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos do negócio jurídico e a exigibilidade das obrigações acessórias até o julgamento do processo de origem.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei n. 6.766/79, arts. 26 e 26-A, §1o.